Tribunal: STF
Processo: AP 447
Classe: AP
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-18
Data de publicação: 2009-02-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. CRIME DE PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CP) E DE
   RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 201/67).
   AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS.
1. A
   configuração do crime de prevaricação requer a demonstração não
   só da vontade livre e consciente de deixar de praticar ato de
   ofício, como também do elemento subjetivo específico do tipo,
   qual seja, a vontade de satisfazer "interesse" ou "sentimento
   pessoal". Instrução criminal que não evidenciou o especial fim de
   agir a que os denunciados supostamente cederam. Elemento
   essencial cuja ausência impede o reconhecimento do tipo
   incriminador em causa.
2. A acusação ministerial pública carece
   de elementos mínimos necessários para a condenação do parlamentar
   pelo crime de responsabilidade. Os depoimentos judicialmente
   colhidos não evidenciaram ordem pessoal do Prefeito de
   não-autuação dos veículos oficiais do Município de Santa Cruz do
   Sul/RS. A mera subordinação hierárquica dos secretários
   municipais não pode significar a automática responsabilização
   criminal do Prefeito. Noutros termos: não se pode presumir a
   responsabilidade criminal do Prefeito, simplesmente com apoio na
   indicação de terceiros -- por um "ouvir dizer" das testemunhas
   --; sabido que o nosso sistema jurídico penal não admite a culpa
   por presunção.
3. O crime do inciso XIV do art. 1º do
   Decreto-Lei nº 201/67 é delito de mão própria. Logo, somente é
   passível de cometimento pelo Prefeito mesmo (unipessoalmente,
   portanto) ou, quando muito, em coautoria com ele. Ausência de
   comprovação do vínculo subjetivo, ou psicológico, entre o
   Prefeito e a Secretária de Transportes para a caracterização do
   concurso de pessoas, de que trata o artigo 29 do Código
   Penal.
4. Improcedência da ação penal. Absolvição dos réus por
   falta de provas, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código
   de Processo Penal.